Tribunal: TJDFT
Processo: 0734923-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734923-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MATOSO DO COUTO AGRAVADO: LAZARO CABRAL GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ricardo Matoso Couto contra a decisão de acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos 0703247-60.2020. Eis o teor da decisão ora revista: [...] O suscitado MAURÍCIO MATOSO DO COUTO manifestou-se nos autos representado pelos causídicos Elgen Leite de Castro Costa Júnior, OAB/MG 152.097, e Ivan Macedo de Araújo, OAB/MG 129.316. Intime-se para que regularize a representação processual. Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por LAZARO CABRAL GUIMARAES face RICARDO MATOSO DO COUTO, SEBASTIAO QUEIROZ BARBOSA, VALDIR SERGIO DE PAULA, PEDRO HENRIQUE SANTOS MENEZES, ANDRE AMARAL SCORVO e MAURICIO MATOSO DO COUTO. O suscitante busca a desconsideração da personalidade jurídica de UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS – UNICOON, vencida nos autos conexos. Os suscitados VALDIR SÉRGIO DE PAULA e SEBASTIÃO QUEIROZ BARBOSA contestaram a ação ao ID 69569369; PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES e ANDRE AMARAL SCORVO ao ID 70416253; RICARDO MATOSO DO COUTO ao ID 82767795; e MAURÍCIO MATOSO DO COUTO ao ID 153283675. Já constam dos autos elementos suficientes ao julgamento deste incidente, o que hora faço. Inicialmente, o suscitante pugnou pela desistência do feito com relação a todos os sócios, exceto Ricardo e Maurício –v.ID 148658948. Não há óbice a tal pleito. Na verdade, a concentração dos atos expropriatórios contra um número mais reduzido de interessados é mais profícua e mais facilmente manejável. Ademais, insta explicitar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não induz litisconsórcio necessário, podendo, como preferir o suscitante, direcionar seus esforços a quem melhor lhe provier. Nesse sentido. VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. Enunciado 125. Há litisconsórcio passivo facultativo quando requerida a desconsideração da personalidade jurídica, juntamente com outro pedido formulado na petição inicial ou incidentemente no processo em curso. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOCIEDADE. EXTINÇÃO IRREGULAR ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. INCLUSÃO PASSIVA DO SÓCIO REMANESCENTE AO TEMPO DA DISSOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA OBRIGAÇÃO. ASSINATURA. FALSIDADE. FRAUDE. DISCUSSÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. INCLUSÃO PASSIVA DOS SÓCIOS RETIRANTES. NÃO CABIMENTO. TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO. INEXIGIBILIDADE MOMENTÂNEA DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. Tratando-se de responsabilidade solidária entre cedente e cessionário, é facultado ao credor da obrigação a escolha de contra quem demandar, direcionando o feito executivo em desfavor de um, de outro ou de todos os sócios, uma vez que a solidariedade em questão não gera litisconsórcio passivo necessário, cabendo aos sócios se resolverem entre si em eventual ação de regresso. [...]. (Acórdão 1700868, 07098855220198070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 114 DO CPC. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE SER LIMITADA A DEMANDA A 10 OU 12 PESSOAS. CELERIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 3. A desconsideração da personalidade jurídica não constitui litisconsórcio passivo unitário (STJ, RMS 15.354/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJU de 1/7/2005). 4. Havendo a possibilidade de ser reconhecida a existência do grupo econômico em relação a algumas pessoas constantes do polo passivo, e a inexistência quanto a outras, não é possível ser reconhecido litisconsórcio necessário. Inaplicabilidade do disposto no art. 114 do CPC. [...]. (Acórdão 1176798, 07026460920198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extingo, pois, o incidente, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, relativamente aos suscitados SEBASTIAO QUEIROZ BARBOSA, VALDIR SERGIO DE PAULA, PEDRO HENRIQUE SANTOS MENEZES e ANDRE AMARAL SCORVO. Sem honorários advocatícios nos termos do RECURSO ESPECIAL No 1.845.536 - SC (2019/0322178-0), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Relativamente aos suscitados Ricardo e Maurício, a discussão deste incidente cinge-se sobre a possibilidade ou não da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica a este caso concreto. Isto posto, mister o retorno à relação constituída entre as partes e que, ao fim e ao cabo, deu ensejo a este processo. A demanda deve ser analisada à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, as partes configuram o que descrevem os art. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Por esta lógica, é aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que, no ordenamento jurídico nacional, resta cristalizada no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor – aplicável às partes como se depreende da argumentação supra. Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Esse entendimento é amplamente encampado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja visto publicação na revista digital “CDC na visão do TJDFT”, onde se lê: O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Portanto, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Trecho de ementa “(...) 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 3. Tratando-se de incontroversa relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada com aptidão para quitação do débito exequendo, deve ser mantida a decisão recorrida, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor, ora agravado, para alcançar o patrimônio dos sócios da fornecedora, ora recorrentes, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC." (grifo nosso) Acórdão 1394567, 07345048720218070000, Relatora: SANDRA REVES, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJe: 11/2/2022. Disponível em &lt;https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-do-tjdft-1/desconsideracao-da-personalidade-juridica/teoria-menor-da-desconsideracao-da-personalidade-juridica&gt;. Acesso dia 28 de julho de 2023. Acrescento também: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADEJURÍDICA. GRUPO ECONOMICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. O artigo 50, do Código Civil preconiza a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade empresarial, na hipótese de ato ilícito, violação dos estatutos da empresa, falência, insolvência ou encerramento das atividades provocadas por má administração. 6. O parágrafo 5o do citado artigo preconiza que, em caso de prejuízo causado ao consumidor, sempre será possível a desconsideração da personalidade jurídica para ressarcir o dano. O dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação, não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial ou as demais hipóteses enumerativas constantes do caput do art. 28do CDC. [...]. (Acórdão 1295836,07009913120208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS – UNICOON para os atos expropriatórios do cumprimento de sentença alcancem também os bens dos sócios RICARDO MATOSO DO COUTO e MAURICIO MATOSO DO COUTO. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do cumprimento de sentença n. 0704554-54.2017.8.07.0006 O agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de fundamentação da decisão, a qual não teria apreciado as alegações defensivas. Assevera que “demonstrou uma série de pontos controvertidos, como por exemplo, a ausência do esgotamento dos atos expropriatórios pelo Suscitado, ora Agravante, bem como a impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica das associações e a ausência dos requisitos legais para fins de desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Entretanto, vênia permissa, o douto juízo a quo omitiu-se totalmente quanto a estes pontos, fundamentando o decisum vergastado, colacionado, apenas, arestos. Como bem se sabe, os arestos por si só não têm condão de fundamentar o decisum sem que haja “o motivo concreto de sua incidência ao caso”. In casu, à medida em que o douto juízo a quo, vênia permissa, apenas limitou-se a fundamentar seu decisum colacionando aresto, sem debruçar-se ao caso concreto, a respeitável decisão é manifestamente nula, eis que não pode ser considerada como devidamente fundamentada, nos termos da norma inserida no art. 489, §1o, II e III, CPC” [...]. Em relação ao mérito, aduz a: a) falta dos requisitos à desconsideração da personalidade jurídica, à míngua de “qualquer demonstração ou indicação da qual teria havido o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial da Executada, que justificaria a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal em seu desfavor”; b) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das associações, seja com base na teoria menor ou na maior, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso; b) “a cassação da respeitável decisão de ID 166914783 dos autos principais, uma vez que ela é manifestamente nula, pois, ausente sua devida fundamentação, e, por conseguinte, remetendo-se o feito ao juízo de origem, a fim de que ele fundamente de forma a respeitável decisão” e c) “que a respeitável decisão seja reformada, a fim de que a desconsideração da personalidade jurídica seja improvida, em razão dos fundamentos aqui demonstrados”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A questão em debate consiste na possibilidade ou não da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica ao concreto (associação). 1. Preliminar de ausência de fundamentação. A decisão revista indicou precisamente os fundamentos pelos quais deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, em observância aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor a ponto de atrair a prevalência da "Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica" (Lei 8.078/1990, arts. 2o e 3o e art. 28).1 Se a situação fática é tratada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, se faz necessária apenas a análise dos requisitos menos restritos à desconsideração da personalidade jurídica. Se essa análise está concretamente amparada por precedentes jurisprudenciais, dado que a questão não constitui novidade forense (os atingidos pela medida tradicionalmente argumentam o não esgotamento de todos os meios à quitação do débito a cargo da pessoa jurídica, seja ela associação ou não, em contraposição às concretas evidências de não satisfação dos direitos dos consumidores, dadas as diligências infrutíferas e ausência de indicação de bens a saldar a dívida), não se pode concluir pela falta ou insuficiência de fundamentação. Portanto, não merece acolhida a tese de nulidade da decisão por ausência ou insuficiência de fundamentação (Constituição Federal, art. 93, IX2 e Código de Processo Civil, arts. 11 e 489)3. Rejeitada a preliminar de nulidade. 2. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a suspensão dos efeitos da decisão revista. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Por isso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o4). A fase de cumprimento de sentença em desfavor de UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON foi inaugurada em 04 de outubro de 2019. Intimada para cumprimento espontâneo da obrigação, a parte devedora quedou-se inerte, razão pela qual foram realizadas pesquisas para localização de bens passíveis de constrição nos sistemas Bacenjud, Renajud, Ecad e Eridf (sem êxito). O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado em 14 de abril de 2020 e, desde então, a parte executada não apresentou qualquer proposta à satisfação do crédito oriundo do título executivo judicial. “A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados” (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1358864, Rel. Des Rômulo de Araújo Mendes, DJe 26.7.2023). No caso concreto, conforme destacado pelo Juízo de origem, é consumerista a relação constituída entre as partes, a qual originou o título ora executado. No panorama jurídico que rege as relações de consumo, não se faz necessário o exame dos requisitos da teoria maior ( Código Civil, art. 50)5, bastando, para a desconsideração da personalidade jurídica, a constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (teoria menor - art. 28, § 5o, do CDC)6. Desse modo, as infrutíferas tentativas de localização de bens da parte devedora, aliadas à ausência de indicação de bens passíveis de saldar a dívida, em primeira análise, fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica, como já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRÉDITO. SATISFAÇÃO. OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. 1. Aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica às demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, bem como a ausência de indicação tempestiva de bens passíveis de penhora pelo executado são suficientes para o acolhimento do pedido de desconsideração, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1721978, 07149032720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, não socorre ao agravante a alegação de impossibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de associação (caso concreto), dado o específico serviço de proteção veicular. Efetivamente, conforme o voto condutor do acórdão, ora objeto de execução (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1167711)7, da lavra da e. Des. Sandra Reves: [...] Na sua inicial, o autor narrou que, em 17/05/2016, firmou contrato de proteção veicular com a associação ré, ora apelante, com a finalidade de proteger seu veículo HILUX CD SRV D4-D 4X4 3.0 TDI DIESEL AUT, Marca Toyota, Placa JKB 9567, Ano 2012, Modelo 2012, Chassi 8AJFY29G0C8507855, RENAVAM 478177062, em razão do seu alto valor de mercado (R$ 108.660,00 – cento e oito mil seiscentos e sessenta reais). No documento ID 7653153, verifica-se que as partes, de fato, celebraram contrato para proteção do mencionado veículo, no qual a apelante assumiu a obrigação de indenizar o apelado de acordo com a tabela FIPE do dia do evento no caso de roubo do veículo, dentre outros eventos. Dessa forma, a entidade associativa amolda-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC[1], porquanto oferece prestação de serviços com elementos fundamentais semelhantes aos constantes no contrato de seguro de veículos, ou seja, a associação obriga-se a reparar ou ressarcir o contratante nos casos de danos causados ao automóvel quando ocorrer eventos involuntários definidos no ajuste. Aliás, não é outro o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, no sentido de que a relação estabelecida entre as partes nessa espécie de contrato é de consumo, o que se afere dos arestos abaixo colacionados: INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPARECIMENTO. PEDIDO DE CORREÇÃO DA QUALIFICAÇÃO. CONTESTAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXAME DE MÉRITO. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. (...) III - A lide instaurada entre o associado-segurado e a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular com cobertura de riscos predeterminados, mediante pagamento de contribuição, versa sobre relação de consumo, visto que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. (...) (Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468) CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTADORES. APLICAÇÃO DO CDC. PREVISÃO CONTRATUAL. PARCELAS EM ATRASO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO ÊXITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. "A associação sem fins lucrativos que oferece serviços de seguro de veículo mediante contraprestação de seus associados enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a relação de consumo entre as partes e ensejando a aplicação do referido diploma legal" (Acórdão n.805112, 20130110093705APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 223). Tal constatação ganha reforço na hipótese em que o contrato celebrado entre a associação e o associado prevê expressamente a incidência das normas do CDC. (...) (Acórdão n.914226, 20130410037402APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 27/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, deve ser ressaltado que o programa de proteção veicular possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas, cujo risco é diluído dentre seus membros e mediante cobrança de contraprestação de seus associados, obrigação esta assemelhada ao prêmio que é pago pelo segurado no contrato securitário. Compartilhando dessa acepção, colhe-se o seguinte julgado desta 2a Turma, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE CAMINHÃO COM MICRO-ÔNIBUS. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. VALORAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA DE SEGURO. APLICAÇÃO DO CDC. EXTENSÃO DA COBERTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DA LITISDENUNCIADA.(...) 2. À luz da teoria da asserção, é patente a legitimidade passiva da associação litisdenunciada, porquanto demonstrado que firmou com o causador do acidente (litisdenunciante) programa de proteção veicular, o qual tem natureza de seguro. A apreciação da extensão da cobertura é matéria de mérito.(...) 7. Apelação da litisdenunciada conhecida e parcialmente provida. (...) (Acórdão n.1052384, 20151010061322APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 253-286) De acordo com as considerações acima, tem-se, portanto, que o contrato em análise no presente caso, por possuir importantes características comuns à modalidade contratual securitária, ostenta a natureza de seguro e, por conseguinte, além de se submeter às regras do CDC, sofre o influxo da regulamentação dada a este negócio jurídico pelos arts. 778 e seguintes do Código Civil [...]. No cenário processual exsurge a possibilidade jurídica da desconsideração da personalidade jurídica da associação que presta serviços com elementos fundamentais semelhantes aos constantes no contrato de seguro de veículos, a qual se obriga a reparar ou ressarcir o contratante associado pelos danos causados ao seu automóvel no caso de ocorrência de eventos involuntários definidos no ajuste. No mesmo sentido, o acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. PROPÓSITO LUCRATIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO DOMICÍLIO. DESVIO DE FINALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REQUISITOS COMPROVADOS. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrado o abuso de direito, mediante o desvio de finalidade, procede a desconsideração de personalidade jurídica para atingir bens de propriedade dos dirigentes/administradores da associação sem fins lucrativos, conforme precedentes deste e.TJDFT. 2. A associação desempenhou atividades com o propósito lucrativo, porquanto desenvolvia atividade comercial de venda de seguros veiculares, incorrendo assim em desvio de finalidade. 3. O vínculo jurídico entre as partes foi constituído por meio de uma relação de consumo, o que impõe a aplicação da Teoria Menor para a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28. 4. Além do desvio de finalidade, todos os fatos relatados levam a conclusão da insolvência e até mesmo inatividade da pessoa jurídica devedora e, diante disso, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos diretores da associação respondam pelos débitos existentes (art. 28 do CDC), procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. (Acórdão 1218049, 07082886020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausente a probabilidade do direito apta a fundamentar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso recursal (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator